Tribunal: TJDFT
Processo: 0750444-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA O SÓCIO-GERENTE. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU CONTRA O ESTATUTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU IRREGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

1. Apesar de ser possível o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio corresponsável pela empresa executada, quando caracterizado o irregular encerramento das atividades empresariais, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, para a inclusão deste no polo passivo da demanda, a Fazenda Pública deverá comprovar que o mesmo praticou atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

2. O simples inadimplemento das obrigações tributárias não caracteriza infração legal por parte de seus administradores, para fins de responsabilizá-los pessoalmente, devendo a Fazenda Pública demonstrar que os mesmos agiram com dolo ou fraude. Ou seja, o redirecionamento da execução fiscal, com esteio no art. 135, do CTN, demanda estrita subsunção da situação fática às hipóteses explicitadas neste preceito legal.

3. Se observado que a cobrança das CDA’s se encontra prescrita, visto que estaria ultrapassado o prazo quinquenal para promover a execução fiscal, e que a certidão negativa de distribuição indica grande possibilidade de ausência de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, não cabe a inscrição do nome do sócio no cadastro de débito fiscal, por tributos de responsabilidade da pessoa jurídica, sem demonstração de má-fé ou dolo do administrado.

4. Apelo provido.